Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVAMENTE FORMULADO PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO À APRECIAÇÃO DO PLEITO. “ERROR IN PROCEDENDO”. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
I. A questão de direito material refere à compensação por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia (supostamente ilegítima), em razão do inadimplemento da consumidora.
II. A causa de pedir da pretensão indenizatória por danos morais foi devidamente rebatida (contestação), inclusive com pedido contraposto com vistas a determinar que a parte requerente comprovasse o pagamento do débito em aberto no valor de R$ 12.089,84, ou, se assim não fizesse, que fosse determinado pelo juízo a quo que a parte inadimplente cumprisse com sua obrigação contratual e realizasse a quitação do valor.
III. A contestação foi instruída com “print” de tela do sistema da requerida (Histórico de Doc. de Cobrança – ID. 31260214 – p.2), no qual são discriminadas todas as faturas em aberto, bem como planilha de cálculo com a atualização dos valores devidos (ID. 31260212 – p.1). Ademais, verifica-se que não foi concedido prazo à requerente para que se manifestasse acerca do pedido contraposto e tampouco acerca do referido débito em aberto (valor total devido).
IV. No entanto, o douto Juízo sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos da requerente (danos morais), deixou de apreciar as alegações, documentos e pedido contraposto formulado em contestação. E os embargos declaratórios opostos na origem (alegação de omissão quanto à apreciação do pedido contraposto) não foram conhecidos, em face da intempestividade, sendo que o interesse recursal da NEOENERGIA estaria centrado unicamente na ausência de manifestação expressa acerca do pedido contraposto (não ofertadas contrarrazões).
V. Logo, a sentença que deixa de analisar todos os pedidos viola o processo legal (error in procedendo).
VI. No mais, o processo não reúne todas as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (expressa aferição acerca da necessidade de, ao menos, determinar a específica intimação da requerente para réplica à elucidação dos fatos), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139), e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
VII. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade (decisão citra petita). Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.